Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731096-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICENTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE FERREIRA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do CP (denunciação caluniosa), contra 2 (dois) agentes da PCDF. Após exame dos autos, constato que o único documento relacionado à investigação instaurada pela Corregedoria da PCDF para apuração das agressões reportadas pelo apelante (processo SEI n. 00052-00016620/2021-61) é o relatório de ID 33610455, inexistindo informações sobre o desdobramento das diligências internas realizadas a esse respeito. Instado a reportar “o desfecho do processo administrativo em referência, colacionando cópia de eventual decisão final já proferida” (ID 34515605), o MINISTÉRIO PÚBLICO limita-se a asseverar que não tem como prestar a informação solicitada, “por se tratar de processo sigiloso, com restrição de acesso” (ID 35068468). No entanto, diante da relevância que aludido procedimento administrativo possui para a correta análise do feito, seja para fins de cotejo com as provas produzidas nos presentes autos, seja em razão da repercussão que eventual decisão já proferida poderá ter sobre a caracterização, ou não, do tipo penal relativo ao crime de denunciação caluniosa, a juntada dos documentos que compõem a investigação administrativa mostra-se indispensável. Assim, uma vez que não se mostra crível que o MINISTÉRIO PÚBLICO, enquanto titular da ação penal, não dispôs de acesso às provas que deram ensejo à sua decisão pela denúncia de ID 33611177, intime-se, novamente, o i. representante do Parquet, para que colacione cópia integral dos autos do processo SEI n. 00052-00016620/2021-61, instaurado pela Corregedoria da PCDF. Prazo: 15 (quinze) dias. Ressalte-se que, em princípio, nada obsta que o reportado sigilo dos documentos administrativos seja mantido nos presentes autos, desde que seja formulado requerimento expresso, devidamente justificado, nesse sentido. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasilia, 8 de junho de 2002. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator